Tribunal: STF
Processo: Rcl 45154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 784. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PREMISSAS DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de evidência, fundada no art. 988, III e IV, § 4º, do Código de Processo Civil, ajuizada por Lucas Xavier Silva, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 5215207-54.2019.8.09.0138.
    2. O reclamante alega má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao decidir a adequação da controvérsia ao RE 837.311-RG (Tema 784).
    Formuladas as seguintes asserções na inicial:
    (i) o ora reclamante impetrou mandado de segurança, com a finalidade de obter a nomeação e a posse no concurso de guarda civil municipal, porque fora preterido em razão da contratação de servidores comissionados, os quais exercem atribuições equivalentes ao cargo para o que aprovado; 
    (ii) a segurança foi denegada em primeira instância, ao fundamento de que não configurada a preterição. Essa decisão foi mantida ao julgamento de apelação e de embargos de declaração;
    (iii) interposto recurso extraordinário, a Corte reclamada não o admitiu, ao fundamento de que o acórdão recorrido está harmônico com o que decidido por esta Suprema Corte no Tema 784 da sistemática de repercussão geral, decisão mantida em sede de agravo interno;
    (iv) as atribuições de guarda patrimonial, cargo comissionado, são as mesmas descritas no art. 19, I e II, da Lei 88/2017, em que disciplinado o cargo de guarda civil municipal;
    (v) embora a controvérsia guarde similitude com a do RE 837.311-RG (Tema 784), a conclusão não está em conformidade com a tese fixada por esta Suprema Corte. Isso porque, consoante alega o reclamante, decidido neste paradigma que a expectativa de direito à posse em concurso público se convola em direito subjetivo à nomeação em caso de preterição arbitrária pela Administração Pública. 
    Requer seja deferida a tutela de evidência, para determinar a imediata nomeação e posse do impetrante em caráter provisório no concurso Guarda Civil Municipal 001/2017. 
    No mérito, postula a procedência do pedido deduzido na presente reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 837.311-RG (Tema 784). Por fim, pede a concessão da assistência judiciária gratuita. 
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, cuja decisão foi publicada no DJe de 02.12.2020.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
    8. Na espécie, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar o precedente relativo ao RE 837.311-RG (Tema 784).
    9. Ao julgamento do agravo interno em face da decisão que manteve a inadmissão do recurso extraordinário, a autoridade reclamada assim decidiu (grifei): 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no feito amoldase àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no representativo da controvérsia indicado no ato agravado (RE n. 837.311/PI - TEMA 784), qual seja, “direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame” e tendo o acórdão objeto do Recurso Extraordinário julgado no mesmo direcionamento do acórdão paradigma, nega-se provimento ao Agravo Interno, atendendo-se ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO [...]
    O acórdão objeto do Recurso Extraordinário, cuja ementa se vê na mov. 59, decidiu no mesmo direcionamento daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Vejamos: 
    "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O MESMO CARGO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada pelo julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, em regime de repercussão geral, sedimentou-se no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. Na hipótese dos autos, o recorrente sequer menciona que a sua ordem de classificação (nº 91) foi desrespeitada, insistindo, tão somente, na alegação de que ocorreu a contratação de servidores comissionados com lotação na Guarda Civil Municipal. 3. As nomeações dos servidores comissionados não se deram para o exercício das atribuições do cargo de Guarda Civil Municipal, mas sim para o cargo de Guarda Patrimonial, não sendo aptas, portanto, a caracterizar violação ao princípio constitucional do concurso público, não assistindo ao candidato aprovado no Concurso Público - Edital nº 001/2017, que está no cadastro reserva, o direito à nomeação. 4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e o agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE." 
    Nesse contexto, inviável o acolhimento da pretensão do agravante em reformar a decisão agravada, pois o Recurso Extraordinário tratou de questão constitucional decidida no mesmo sentido da orientação do Supremo Tribunal Federal, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 
    Ao teor do exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno.” 
    10. Não diviso a existência de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.
    11. Transcrevo, por oportuno, a tese fixada por esta Suprema Corte no RE 837.311-RG:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
    [...] 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
    Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado” (grifei).
    12. A Corte de origem consignou, em sede de apelação, que “as nomeações dos servidores comissionados não se deram para o exercício das atribuições do cargo de Guarda Civil Municipal, mas sim para o cargo de Guarda Patrimonial, não sendo aptas, portanto, a caracterizar violação ao princípio constitucional do concurso público, não assistindo ao candidato aprovado no Concurso Público - Edital nº 001/2017, que está no cadastro reserva, o direito à nomeação”. 
    13. Nesse contexto, a Corte de origem entendeu não exsurgido o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, à míngua da demonstração da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 
    14. Assim, a decisão reclamada, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311, Tema 784 deste STF, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    15. Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. 
    16. De mais a mais, a pretensão veiculada na inicial - dissentir da Corte de origem quanto à existência de preterição em concurso ante pretensa similitude entre o cargo comissionado de guarda patrimonial e o de guarda municipal - esbarra, pois, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43205 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39813 AgR, Rel. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe 17.6.2020)
    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora